Tribunal: TJES
Processo: 0000048-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000048-98.2022.8.08.0030

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DESLOCAMENTO ENTRE COMARCAS PARA ESTABELECIMENTO EM PONTO DE VENDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova de que o agente se deslocou de sua comarca de origem para se estabelecer em imóvel utilizado como ponto de venda de entorpecentes em outro município evidencia o animus associativo, a estabilidade e a permanência necessários para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, registros de atos infracionais praticados durante a menoridade não podem ser utilizados como lastro para a exasperação da pena-base sob a rubrica de personalidade ou conduta social (Súmula 444 do STJ).

A natureza altamente nociva da substância apreendida (cocaína) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, decotando o aumento referente à personalidade.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARCOS ANTONIO DA SILVA, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000048-98.2022.8.08.0030

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por MARCOS ANTONIO DA SILVA contra a sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente.

Ab initio, registro que resta prejudicada a análise do pleito liminar, em face da perda superveniente de seu objeto, notadamente diante do julgamento de mérito da causa, que promoveu a análise exauriente da matéria, e do parecer já ofertado pelo órgão ministerial.

Diante disso, passo à análise da cognição exauriente e sigo o voto.

A narrativa fática que ensejou a persecução penal revela que o apelante foi abordado por policiais militares no momento em que saía de um conhecido ponto de comércio de entorpecentes portando quantia em espécie. O desdobramento da diligência, conforme se extrai do ID 17503966, conduziu à residência do réu, onde foram localizados substâncias ilícitas e mais valores pecuniários.

Como se narra no trecho da denúncia:

"os policiais [...] lograram êxito em localizar no quarto do casal MARCOS e Thais, embaixo do colchão, uma sacola contendo 11 (onze) pinos de substancia similar a cocaína, 02 (duas) buchas de substancia similar a maconha e a quantia de R$320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie".

Na análise dos fatos e em face da materialidade e autoria que se mostram incontroversas quanto ao tráfico, verifico que a insurgência defensiva foca especialmente na tipificação da associação e no rigor da dosimetria. No que tange ao crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, entendo que sobejam provas do animus associativo.

A estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal restaram evidenciadas pelo fato de o réu e a menor Thais terem se deslocado da comarca de Cariacica para o município de Linhares há aproximadamente quinze dias com o objetivo específico de residir em um imóvel que funcionava como "boca de fumo", conforme corroborado pelo depoimento da testemunha Daniele (ID 17718448).

Tal deslocamento geográfico e a fixação em ponto estratégico de venda demonstram uma estrutura minimamente organizada e voltada à traficância habitual, justificando a manutenção da condenação.

No entanto, ao analisar a dosimetria da pena, verifico que assiste razão parcial ao apelante. O juízo de piso, ao fixar a pena-base, valorou negativamente a personalidade do réu arrimado na existência de oito procedimentos afetos à infância e juventude.

Ocorre que a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, veda terminantemente que atos infracionais sejam utilizados para macular os vetores da personalidade ou da conduta social na fase adulta.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sumulado e a jurisprudência da Corte Superior:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” (STJ - Súmula 444, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010).

Já na jurisprudência:

“Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social” (STJ - HC 927384/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/3/2022).

Nesse passo, impõe-se o decote da valoração negativa da personalidade em ambos os crimes (tráfico e associação).

Passo à reestruturação aritmética das penas.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (Art. 33), a pena-base fora fixada originariamente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Com o afastamento do vetor da personalidade (extirpando o incremento de 05 meses), redimensiono a reprimenda basilar para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mantendo a exasperação residual fundamentada na natureza da droga e nas circunstâncias. Na terceira fase, aplico a causa de aumento do art. 40, VI (1/6), resultando na pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 680 dias-multa.

No que tange ao crime de associação para o tráfico (Art. 35), a pena-base estabelecida em 03 (três) anos e 09 (nove) meses deve ser reduzida. Expurgada a valoração da personalidade (decremento de 03 meses), fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Aplicada a majorante do art. 40, VI (1/6), a pena consolida-se em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e 816 dias-multa.

Desta feita, em observância à regra do concurso material (Art. 69 do CP), as penas devem ser somadas. Nesse contexto, a reprimenda definitiva fixada na sentença de primeiro grau (ID 17503966), que
totalizava
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, resta agora redimensionada para o patamar total de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de 1.496 dias-multa, patamar este que se justifica pelas balizas específicas da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, prossigo à análise do regime prisional. Diante do quantum final da pena, que suplanta o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, e da gravidade concreta evidenciada pela natureza do entorpecente, mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, em estrita observância ao art. 33, §2º, alínea 'a' do Código Penal.

À luz do exposto, em parcial dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena-base do apelante ao expurgar a valoração negativa da circunstância judicial "personalidade", mantendo os demais termos da condenação.

03

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.